Tribunal: STF
Processo: ARE 1283669
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME – DENÚNCIA ORIGINALMENTE RECEBIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – TRANSNACIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOVA INSTRUÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DO ACUSADO QUE EXERCEU PERFEITAMENTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO – ART 567 DO CPP – INÉPCIA DA DENÚNCIA – ART. 241, ECA, (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.829/2008) – ALEGA A DEFESA QUE O VERBO “APRESENTAR” NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL – ADAPTAÇÃO AO TIPO PENAL, POIS APRESENTAR AS FOTOGRAFIAS CORRESPONDE A TRANSMITIR OU DIVULGAR – ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B, ECA) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS – RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO IMAGENS E VÍDEOS QUE CONTINHAM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRÁTICA DO DELITO CONSUMADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONFISSÃO QUE NÃO SE PRESTOU PARA COMPOR O ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE FORMOU A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA DO JUÍZO – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCABÍVEL A REDUÇÃO PLEITEADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XXXIX, LIII e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente